Tribunal: STF
Processo: RE 571232
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. MULTA. REVOGAÇÃO.
Descaracterizada a litigância
   de má-fé, revoga-se a multa aplicada.
Embargos de declaração
   acolhidos parcialmente para esse fim.